Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715298-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. H. F. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46017612), interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., em face de M.H.F.S., representado neste ato por R.S.F.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0705997-27.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação do Agravante para tratamento do quadro de bronquiolite e doenças respiratórias, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos (ID 154229771 na origem): Primeiro, defiro a gratuidade de justiça à autora, bem como a tramitação prioritária, ante as questões de saúde demonstradas. De início, determino a intimação do autor, a comprovar a condição econômica de seus genitores, para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em caso negativo, o benefício será indeferido e, não havendo recolhimento das custas, o processo será extinto. Prazo de 15 dias úteis. Contudo, em razão da urgência, sigo com a análise do pedido de tutela. Cuida-se de ação de AÇÃO DE CONHECIMENTO, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por M.H.F.S., representado(a) por seu advogado Renata Samira Ferreira dos Santos, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, que apontou quadro agudo de bronquiolite. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré desde 23 de fevereiro de 2023. Afirma que no dia 27 de março de 2023 começou a apresentar dificuldades respiratórias e foi medicado pela equipe do Hospital Santa Marta. Com o retorno à sua residência e piora do quadro, retornou ao Hospital São Francisco, no qual foi encaminhado com urgência para a internação. Contudo, o plano negou a cobertura, em razão da carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária do autor, bem como a premente necessidade de internação hospitalar para tratamento de quadro de dificuldade respiratória e de bronquiolite, associado à tenra idade da criança (menos de um ano), tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO do autor M.H.F.S., para tratamento do quadro de bronquiolite e doenças respiratórias, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica assinada pela Dra. Layne Marques, CRM/DF 27.106 (Id. 154226518), sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o Hospital São Francisco. Cadastre-se o Ministério Público, para que intervenha nos autos como fiscal da lei. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, na qual o Agravado alega ser beneficiário do plano de saúde desde fevereiro de 2023; (ii) segundo o Agravado, precisou ser levado às pressas para o Hospital Santa Martha, no dia 27/03/2023, sendo liberado nesse mesmo dia; (iii) o Agravado alega que, devido ao seu quadro clínico, não apresentando melhora, procurou atendimento no Hospital São Francisco, onde foi indicado internação em leito UTI, e que obteve a negativa da operadora Agravante por motivos de carência; (iv) o juízo monocrático deferiu o pedido do Agravado para compelir a Agravante a custear integralmente a internação em leito de UTI, pelo tempo que fizesse necessário, da forma como solicitada pelo médico, bem como o custeio das despesas necessárias, relacionadas ao tratamento, sob pena de multa diária; (v) o Agravado já recebeu o tratamento adequado, segundo documento em anexo; (vi) não houve, assim, descumprimento, razão pela qual requer o arquivamento do feito por perda superveniente da demanda; (vii) para a efetiva manutenção e continuidade do plano, é necessário o período de carência; (viii) tal estipulação legal é justamente para evitar abusos por parte do contratante, visando a proteção do mercado financeiro da saúde suplementar, não excluindo, de modo algum, as várias proteções voltadas ao consumidor; (ix) a Agravante não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual; (x) é dever do Estado prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal 9.656/98 e do Contrato firmado entre as partes; (xi) a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato, seja por estipulação de período de carência ou inexistência no ROL da ANS, certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de plano de saúde, pois estão sendo obrigadas a custear despesas não inseridas no cálculo atuarial que ocasionou no valor da prestação mensal paga por seus beneficiários, o que provocará irreparável desequilíbrio financeiro; (xii) não houve negativa de internação; (xiii) o que houve foi a autorização das 12 primeiras horas para acompanhamento do paciente conforme determinação legal, quando se tratar de carência contratual; (xiv) para ter acesso à internação hospitalar, a Autora teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 12/09/2023; (xv) o art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 estabelece a possibilidade de ignorar os prazos de carência em virtude de urgência e emergência (c), todavia, na alínea anterior (b) é nítida a possibilidade de contabilizar carências em virtude de necessidade de internação; (xvi) o artigo 35-C, inciso I, da lei de regência dos planos de saúde dispõe que: "é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tais definidos os que implicarem risco imediato devida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”; (xvii) não basta ler os artigos supramencionados para traçar modos de ignorar o que dispõe o restante das normas sobre a FORMA como esse atendimento se dará, mesmo que em urgência ou emergência reconhecida, diante da existência da carência contratual; (xviii) tratando-se de uma atividade econômica de alta relevância pública, conforme definição constitucional, a própria Lei 9656/98 cuidou de estabelecer algumas regras e condições a serem observadas por ocasião da formação do contrato e da sua execução, e cometeu à ANS, a competência para fiscalização do cumprimento dessas normas; (xix) a seu turno, a ANS tem executado fielmente essa atribuição, regulando de forma bastante criteriosa o equilíbrio econômico financeiro do ajuste entabulado pelas partes; (xx) os artigos acima falam sobre “ATENDIMENTOS”, entretanto são silentes quanto aos casos de “INTERNAÇÕES” que se dão em caráter de “urgência ou emergência”, e por isso a Autarquia Federal - ANS, através do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) criou a Resolução CONSU No 13, publicada no Diário Oficial No 211, de 04/11/1998, com relação a legalidade do período de carência contratual e diferenciação entre atendimentos de urgência e emergência; (xxi) as tratativas de atendimentos em período de carência dos contratos de plano do segmento hospitalar, serão análogas às tratativas dos contratos de plano de cobertura do segmento ambulatorial; (xxii) todavia, para internações, é importante vislumbrar o que continua a dizer o parágrafo primeiro do referido artigo: NÃO GARANTINDO, PORTANTO, COBERTURA PARA INTERNAÇÃO; (xxiii) as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas ao beneficiário nos termos do parágrafo 1°, art. 3°, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998, conforme documentos anexados e confissão do agravado na sua exordial; (xxiv) as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em Pronto socorro foram garantidas ao beneficiário nos termos do parágrafo 1°, art. 3°, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13, M.M Julgador, sendo assim, não há o que se falar em negativa de atendimento; (xxv) insta salientar que conforme dispõe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no §3 o do artigo supramencionado, ultrapassado este prazo de 12 horas, ou quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora; (xxvi) quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja a continuidade do atendimento; (xxvii) todo processo de autorização de internação se deu baseado em texto expresso da Resolução no 13/1998 do conselho de saúde suplementar - CONSU, supracitada, assim como na Lei 9.656/98; (xxviii) não é de desconhecimento do Agravado a cláusula 11.1 do contrato celebrado, que dispõe acerca das coberturas e procedimentos garantidos; (xxix) não há como entender como justa a tentativa do agravado em se esvair das obrigações legais, quando em menos de 180 dias, sem que incida qualquer carência sob a contratação, a operadora seja obrigada a dar-lhe cobertura total para internação; (xxx) a Resolução Normativa n° 195/2009, da ANS, em seu art. 4°, estabelece que “o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, poderá conter cláusula de agravo e ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência nos termos da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998”; (xxxi) a Operadora segue o que determina a legislação que rege a saúde suplementar, a legislação consumerista e a vontade das partes no momento de contratar; (xxxii) a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa, corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações; (xxxiii) a vontade identifica-se com o próprio consentimento, sendo o ato de volição que atribui às ações do homem o valor jurídico, de que necessitam para serem legítimas e produzirem os efeitos desejados; (xxxiv) somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos; (xxxv) não há vício no contrato ou violação de direito, portanto, revestido da mais alta legalidade; (xxxvi) o plano de saúde está ofertando ao agravado todo o tratamento, dentro das condições de seu plano; (xxxvii) no tocante aos atendimentos em caráter de urgência e emergência, o prazo contratual e legalmente instituído, é de 24h, conforme cláusula contratual da carência e dispositivo legal supracitado TODAVIA, PARA INTERNAÇÕES O DETERMINADO É OUTRO, basta verificar o que está disposto na cláusula 14. PERÍODOS DE CARÊNCIA, tópico 180 (cento e oitenta) dias, no contrato; (xxxviii) não pode a parte agravada exigir que a empresa lhe traga condições especiais fora do que foi contratado, quando o próprio contrato e legislação vigente, não prevê a possibilidade; (xxxix) não é possível exigir da empresa serviços e obrigações que não estejam previstos no contrato, nem na legislação; (xl) a escalada crescente de ações levadas à justiça tem consumido mais e mais recursos das operadoras de planos de saúde; (xli) os tribunais têm muitas vezes julgado as ações movidas pelos beneficiários com base no Código de Defesa do Consumidor, sem que haja um conhecimento mais aprofundado da repercussão das decisões para os demais usuários dos planos de saúde; (xlii) da parte da beneficiária, também é preciso haver um entendimento de que as operadoras estão dispostas - e são obrigadas - a cumprir tudo aquilo que estiver estabelecido no contrato; (xliii) portanto, em muitos casos que vão parar na Justiça, não há ilegalidade, como o presente caso; (xliv) as decisões favoráveis aos beneficiários para os pleitos não contemplados em contrato representam uma ameaça à sustentabilidade das operadoras, isso porque os fundos de recursos que as operadoras têm de formar com as mensalidades pagas pelos beneficiários serão insuficientes para arcar com procedimentos e outros serviços que não eram obrigatórios por contrato; (xlv) diante dos fatos, caracterizado está que a conduta desta operadora em momento algum infringiu a legislação pertinente, vez que vem seguindo todos os preceitos legais relacionados à matéria aqui discutida, até porque, disponibilizou o atendimento de 12 horas iniciais para acompanhamento e manutenção da saúde do agravado, conforme estipulado legalmente; (xlvi) na busca do justo equilíbrio entre as relações ligadas à responsabilidade que geram a obrigação de indenizar, existem casos que isentam ou exoneram o autor da responsabilidade, exceções ao dever ou obrigação de indenizar; (xlvii) o exercício regular de direito é decorrente do princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso II da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”; (xlviii) a decisão liminar proferida e um futuro reconhecimento de dano, data maxima venia, é totalmente contrário ao direito e põe em risco o equilíbrio financeiro do contrato, posto que obriga a contestante a fornecer um serviço quando há um período de carência a ser cumprido pelo beneficiário, desconsiderando os cálculos atuariais realizados pela empresa; (xlix) a questão atuarial para os planos de saúde é de primordial importância, implicando, inclusive, em sua sobrevivência, posto que se não forem respeitados os cálculos atuariais as empresas que trabalham com risco. Por fim, pleiteia atribuição de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está materializada na consubstanciação do Art. 927 do CPC, à luz das hipóteses verificadas ali (súmula vinculante, súmulas do STF e STJ, resolução de demandas repetitivas). Alega que o dano grave está presente na impossibilidade de cumprimento posterior da obrigação ou na própria inutilidade da concessão da providência, salvo, antecipadamente. Ainda afirma que existe perigo da irreversibilidade da medida, tendo em vista o Agravante não possuir condição econômica. Por fim, alega que não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida. Pleiteia a imposição de multa diária para o descumprimento da ordem judicial em montante a ser determinado de acordo com o entendimento dessa relatoria. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 46017506). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 46017506). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46017612), interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., em face de M.H.F.S., representado neste ato por R.S.F.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0705997-27.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação do Agravante para tratamento do quadro de bronquiolite e doenças respiratórias, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento em questão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha trazido algumas questões que merecem apreciação mais detida, a exemplo da exigência de cumprimento do período de carência, entendo que parte do direito vindicado deflui de uma premissa que demanda dilação fático-probatória. Mais precisamente a alegação de risco do equilíbrio financeiro do contrato, na qual, em tese, desconsideram-se os cálculos atuariais realizados pela empresa. Nesse sentido, inexistem nos autos elementos que (i) explicitem e demonstrem – para os fins a que se destina o pedido de atribuição de efeito suspensivo – a exatidão do risco a que se sujeita a Agravante; (ii) apontem objetivamente os cálculos realizados para a demarcação do risco. Não há qualquer demonstrativo, planilha, cálculo, tabela, perícia contábil etc., tanto no presente feito, como na origem, que aponte para a situação gravosa à qual a Agravante alega suportar. Tal assertiva demanda o mínimo de contradita, na medida em que a Agravante fundamenta todo seu pedido em uma narrativa que, em tese, demanda dilação probatória na origem, nos termos acima descritos. Assim, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação acima exposta pela Agravante. De mais a mais, ao menos no presente momento, não existe razão à Agravante em afirmar que existe irreversibilidade na medida, até porque o tema de fundo pode ser resolvido por intermédio de ação própria, não assistindo razão suscitar a situação econômica do Agravado como empecilho para a busca de eventual direito em sede de regresso. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, por meio de sua representante, para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023 19:29:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador